Tribunal: TJSP
Processo: 2076394-77.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Habeas Corpus – Duplo homicídio triplamente qualificado e furto qualificado – Excesso de Prazo não configurado – Dilação do prazo tolerada com base no princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto – Paciente que, ademais, já foi pronunciado – Aplicação da Súmula 21 do C. STJ – Constrangimento ilegal não demonstrado – Prisão Preventiva – Medida extrema justificada. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus – Duplo homicídio triplamente qualificado e furto qualificado – Excesso de Prazo não configurado – Dilação do prazo tolerada com base no princípio da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto – Paciente que, ademais, já foi pronunciado – Aplicação da Súmula 21 do C. STJ – Constrangimento ilegal não demonstrado – Prisão Preventiva – Medida extrema justificada. Ordem denegada.